Tribunal: STJ
Processo: 8051345-14.2024.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018112 - BA(2025/0307265-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MACEDO SILVA COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA - BA007306
RAFAEL SIMÕES SILVA - BA024302
ALEXANDRE SIMÕES SILVA - BA032951
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARIA SAMPAIO DAS MERCÊS BARROSO - BA006853
RICARDO LOPES GODOY - MG077167
ABÍLIO DAS MERCÊS BARROSO NETO - BA018228
AQUILES DAS MERCES BARROSO - BA021224S
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO RÉU. CARÁTER
DÚPLICE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. A sentença proferida em ação revisional de contrato bancário, em razão de
seu caráter declaratório e dúplice, pode constituir título executivo judicial em
favor do réu, permitindo-lhe promover o cumprimento de sentença nos
próprios autos, independentemente de reconvenção e de condenação expressa,
desde que definidos os critérios para apuração do saldo devido.
2. A aferição, em recurso especial, da existência, liquidez e suficiência do
título executivo formado em ação revisional de contrato pressupõe reexame
de matéria fático‐probatória, o que atrai a incidência da Súmula 7 do STJ e
impede a modificação do entendimento firmado pelo Tribunal de origem.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, conhecer do
agravo em recurso especial e negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55883734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:46:47
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: cc2765a7-f6c6-4d9e-933b-48799c0f1be4

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:46:47
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: cc2765a7-f6c6-4d9e-933b-48799c0f1be4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018112 - BA(2025/0307265-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MACEDO SILVA COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA - BA007306
RAFAEL SIMÕES SILVA - BA024302
ALEXANDRE SIMÕES SILVA - BA032951
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARIA SAMPAIO DAS MERCÊS BARROSO - BA006853
RICARDO LOPES GODOY - MG077167
ABÍLIO DAS MERCÊS BARROSO NETO - BA018228
AQUILES DAS MERCES BARROSO - BA021224S
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO RÉU. CARÁTER
DÚPLICE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. A sentença proferida em ação revisional de contrato bancário, em razão de
seu caráter declaratório e dúplice, pode constituir título executivo judicial em
favor do réu, permitindo-lhe promover o cumprimento de sentença nos
próprios autos, independentemente de reconvenção e de condenação expressa,
desde que definidos os critérios para apuração do saldo devido.
2. A aferição, em recurso especial, da existência, liquidez e suficiência do
título executivo formado em ação revisional de contrato pressupõe reexame
de matéria fático‐probatória, o que atrai a incidência da Súmula 7 do STJ e
impede a modificação do entendimento firmado pelo Tribunal de origem.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, conhecer do
agravo em recurso especial e negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MACEDO CONSULTORIA EM
GESTÃO EMPRESARIAL LTDA contra decisão monocrática proferida pela Presidência desta
Corte, que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial por
entender que incidem os óbices das Súmulas 7 do STJ e 84 do STF.
Nas razões do agravo interno, a agravante sustenta que a aplicação da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal seria indevida, porque a controvérsia estaria claramente delineada,
com exposição lógica da tese e transcrição do dispositivo pertinente, permitindo a exata
compreensão do debate jurídico; afirma que o formalismo teria sido excessivo e que o
prequestionamento, inclusive na modalidade implícita, estaria atendido (e-STJ, fls. 150-151).
Documento eletrônico VDA55545242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:47:34
Código de Controle do Documento: 2b03df11-6134-42f2-b50c-7d0109c17631

Aduz que o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça teria sido aplicado
equivocadamente, uma vez que a insurgência versaria sobre qualificação jurídica de fatos
incontroversos, sem necessidade de reexame de provas, buscando apenas definição jurídica
diversa quanto à existência de título executivo judicial à luz do entendimento sobre caráter
dúplice e eficácia executiva.
Ao final, requer a reconsideração ou a reforma da decisão agravada pela Turma
Julgadora.
Intimada, a parte agravada não apresentou manifestação (e-STJ, fl. 159).
É o relatório.
VOTO
À vista das razões apresentadas no agravo interno, reconsidero a decisão da
Presidência desta Corte, e passo, assim, a novo exame do agravo em recurso especial.
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MACEDO SILVA
COMERCIAL EIRELI - EPP contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado
no artigo 105, III,
, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de
a
Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:

“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação. Ação
Revisional de Contrato Bancário. Caráter dúplice da sentença declaratória.
Tema 889 do STJ. Possibilidade de execução pelo réu nos próprios autos
independentemente de reconvenção. Planilha de cálculos apresentada pelo
banco exequente. Impugnação pelo executado sem apresentação de cálculo
alternativo. Inobservância do
§§ 4o e 5o do CPC. Ausência de prova
art. 525,
de pagamento do débito. Mora contratual não afastada. Honorários
advocatícios. Rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
Descabimento da verba honorária. Súmula 519 do STJ. O Superior Tribunal
de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 889),
firmou a tese de que “a sentença, qualquer que seja sua natureza, de
procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial,
desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou
entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios
autos”. Neste contexto, mesmo que a sentença da ação de revisão contratual
possua viés declaratório, é inegável seu caráter dúplice, haja vista os
contornos de apuração de créditos e débitos de ambas as partes, podendo ser
objeto de execução independentemente de reconvenção. A impugnação aos
cálculos que não indica o valor que o executado entende correto e não
apresenta demonstrativo discriminado e atualizado, descumprindo o disposto
no
§§ 4o e 5o do CPC. Outrossim, em razão da rejeição da
art. 525,
impugnação ao cumprimento de sentença, são indevidos honorários
advocatícios, nos termos da Súmula 519 do STJ, que dispõe: “na hipótese de
rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis
honorários advocatícios”. Assim, impõe-se a reforma parcial da decisão
recorrida apenas para afastar a condenação em honorários advocatícios
fixados em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
Agravo de instrumento parcialmente provido” (e-STJ, fl. 45).

Em seu recurso especial, a parte recorrente alega violação do
do Código de
art. 515
Processo Civil, pois teria havido indevida admissão de cumprimento de sentença, nos mesmos
autos da revisional, para cobrança de saldo devedor em favor do banco, sem que a sentença
tivesse estabelecido obrigação de pagar quantia certa.
Documento eletrônico VDA55545242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:47:34
Código de Controle do Documento: 2b03df11-6134-42f2-b50c-7d0109c17631

Defende que não houve formação de título executivo em favor do réu, ausente
reconvenção e condenação expressa (fls. 68-71).
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 78/ 91).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
A Corte de origem, ao analisar a possibilidade de cumprimento de sentença, nos
mesmos autos da revisional, para cobrança de saldo devedor em favor do banco, assim decidiu:

"O cerne da questão consiste em saber se a decisão que rejeitou a
impugnação aos cálculos apresentados pelo banco exequente, homologando
o valor de R$ 372.474,74 como devido, bem como condenou o agravante
pagamento de honorários advocatícios, encontra-se escorreita.
No que tange à alegação de impossibilidade de prosseguimento da execução,
não assiste razão ao agravante.
Isto porque, é consabido que nas ações que versam sobre revisão de
contratos, embora possuam cunho declaratório, possuem eficácia executiva,
permitindo, assim, que o réu da ação revisional, após abater os valores
devidos ao autor, prossiga nos mesmos autos a fase de cumprimento de
sentença, tendo em vista o caráter dúplice da ação revisional e da indicação
de existência de saldo remanescente.
(...)
Assim sendo, mesmo que a sentença da ação de revisão contratual possua
viés declaratório, é inegável seu caráter dúplice, haja vista os contornos de
apuração de créditos e débitos de ambas as partes, podendo ser objeto de
execução independentemente de reconvenção.
Importante frisar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em
julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 889), firmou a
seguinte tese: “A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência
ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que
estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa,
admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos.
(...)
Neste passo, havendo saldo remanescente em favor da instituição financeira,
e, considerando os princípios da economia processual, efetividade e razoável
duração do processo, irretocável a decisão proferida pela magistrada a quo
que entendeu pelo caráter dúplice da ação revisional." (e-STJ, fls.
)
59/61

O acórdão não merece reforma.
A ação revisional de contrato, sobretudo em razão do seu caráter declaratório, possui
natureza de ação dúplice, em que a rejeição do pedido do autor, total ou parcial, implica a
formação de título executivo em favor do réu. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO DE ENCARGOS.
CONTRATOS ANTERIORES. DETERMINAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PARA
ACERTAMENTO
DO
VALOR
DEVIDO.
OBSERVÂNCIA
DA
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS, SEM
ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. A jurisprudência deste Tribunal orienta que "não retira a liquidez do título,
possível julgamento de ação revisional do contrato originário, demandando-
se, apenas, adequação da execução ao montante apurado na ação revisional"
(
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
REsp 593.220/RS,
DJ 21.2.2005).
2. Ademais, "a sentença declaratória em ação de revisão de contrato pode ser
executada pelo réu, mesmo sem ter havido reconvenção, tendo em vista a
presença dos elementos suficientes à execução, o caráter de "duplicidade"
Documento eletrônico VDA55545242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:47:34
Código de Controle do Documento: 2b03df11-6134-42f2-b50c-7d0109c17631

dessas ações, e os princípios da economia, da efetividade e da duração
razoável do processo (
" (AgRg no
REsp no 1.309.090/AL)
REsp 1446433/SC,
Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, Dje 9.6.2014).
3. As instâncias ordinárias, portanto, observaram a jurisprudência desta
Corte ao determinar a fixação do débito em razão da revisão de encargos
previstos nos contratos celebrados entre as partes.
4. Embargos de declaração acolhidos, sem alteração no resultado do
julgamento.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
REsp n. 1.277.669/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/
)
21/6/2018,
8/2018.

CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULAS DE CRÉDITO
INDUSTRIAL E À EXPORTAÇÃO. CONFISSÕES DE DÍVIDA. FORMAÇÃO
DE TÍTULO EXECUTIVO EM FAVOR DO RÉU. CARÁTER DÚPLICE.
POSSIBILIDADE.
1. Admite-se a formação de título executivo em favor do réu na ação
revisional, independentemente de reconvenção, havendo pedido de
determinação do valor devido, promovido pela própria autora, o que se
obteve, no caso dos autos, por intermédio dos laudos periciais.
Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 271.693/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
10/11/2016,
17/11/2016.

PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA
DECLARATÓRIA COM NATUREZA EXECUTIVA.
-N, I, DO CPC.
ART. 475
SENTENÇA DE PARCIAL IMPROCEDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA PROPOSTO PELO RÉU DA DEMANDA (AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL) POSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE DE CONSTAR DA CONTESTAÇÃO PEDIDO DE
SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES.
1. As sentenças que, mesmo não qualificadas como condenatórias, ao
declararem um direito, atestem, de forma exauriente, a existência de
obrigação certa, líquida e exigível são dotadas de força executiva,
constituindo título executivo judicial, nos termos do
-N, I, do CPC,
art. 475
introduzido pela Lei n. 11.232/2005.
2. Referido artigo processual aplica-se também às sentenças declaratórias
que, julgando improcedente, parcial ou totalmente, o pedido do demandante,
reconhecem a existência de obrigação do autor em relação ao réu da
demanda, independentemente de constar na contestação pedido de satisfação
de crédito, legitimando o réu a propor o cumprimento de sentença.
3. A ratio desse entendimento está na ausência de necessidade lógica ou
jurídica de se submeter a sentença que já tenha feito um juízo completo a
respeito da relação jurídica concreta a uma nova certificação antes de ser
executada. Isso porque a nova sentença nem sequer poderia chegar a
resultado diferente do anterior, sob pena de violação da coisa julgada.
4. In casu, a sentença de parcial improcedência proferida nos autos da ação
revisional de contrato de mútuo habitacional, transitada em julgado e objeto
de liquidação proposta pela instituição financeira, que apresentou memória
de cálculos do valor do quantum debeatur, definiu todos os critérios a serem
observados para a satisfação do crédito da instituição financeira.
Consectariamente, reconhecida a certeza, a exigibilidade e a liquidez da
obrigação contratual, deve-se dar prosseguimento ao pedido de cumprimento
de sentença formulado pelo demandado, ante a aplicação do disposto no
-N, I, do CPC à espécie.
art. 475
5. Recurso especial provido.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira
REsp n. 1.359.200/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/5/2016,
10/5/2016.
Documento eletrônico VDA55545242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:47:34
Código de Controle do Documento: 2b03df11-6134-42f2-b50c-7d0109c17631

Ademais, modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido quanto aos
elementos necessários à formação do título executivo, no caso concreto, demandaria o
revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso
especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE EFICÁCIA EXECUTIVA DA
SENTENÇA REVISIONAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA (ART. 1.022 DO
NCPC). MÉRITO RECURSAL. EXEQUILIBILIDADE DA SENTENÇA
DECLARATÓRIA/ CONDENATÓRIA REVISIONAL. SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por instituição financeira para
exigir débito oriundo de contrato bancário previamente discutido em ação
revisional com decisão definitiva transitada em julgado. O Tribunal de
origem manteve o prosseguimento da cobrança sob o fundamento de que a
sentença revisional teria cunho meramente declaratório e, por isso,
autorizava a apuração do montante devido em liquidação no bojo da nova
ação de conhecimento.
2. Não se verifica a ofensa ao
do NCPC, uma vez que o Tribunal de
art. 1.022
origem apreciou as questões relevantes, inclusive quanto à natureza da
sentença revisional e ao interesse de agir, embora tenha decidido de forma
contrária aos interesses do Recorrente.
3. A verificação se a sentença proferida na ação revisional de contrato é, de
fato, um título executivo judicial dotado das características de liquidez e
suficiência para a instauração direta da fase de cumprimento da sentença, em
contraposição à necessidade de uma nova ação de conhecimento para
apuração do débito remanescente, conforme consignado pelo Tribunal local,
demanda, inequivocamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos de origem e da própria ação revisional. Tal tarefa transcende os limites
do recurso especial, cuja função constitucional se restringe à uniformização
da interpretação da lei federal. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.043.336/RS,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
12/12/2025.

Ante o exposto, reconsiderando a decisão agravada, dou provimento ao agravo
interno para conhecer do agravo (AREsp), mas negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55545242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:47:34
Código de Controle do Documento: 2b03df11-6134-42f2-b50c-7d0109c17631

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.018.112 / BA
Número Registro: 2025/0307265-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05065021620198050001 5065021620198050001 80513451420248050000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MACEDO CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA - BA007306
RAFAEL SIMÕES SILVA - BA024302
ALEXANDRE SIMÕES SILVA - BA032951
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : MARIA SAMPAIO DAS MERCÊS BARROSO - BA006853
RICARDO LOPES GODOY - MG077167
ABÍLIO DAS MERCÊS BARROSO NETO - BA018228
AQUILES DAS MERCES BARROSO - BA021224S
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MACEDO SILVA COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA - BA007306
RAFAEL SIMÕES SILVA - BA024302
ALEXANDRE SIMÕES SILVA - BA032951
Documento eletrônico VDA55855270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:01:18
Código de Controle do Documento: eac297e6-7d5b-482f-8296-47de316d4567

AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : MARIA SAMPAIO DAS MERCÊS BARROSO - BA006853
RICARDO LOPES GODOY - MG077167
ABÍLIO DAS MERCÊS BARROSO NETO - BA018228
AQUILES DAS MERCES BARROSO - BA021224S
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:01:18
Código de Controle do Documento: eac297e6-7d5b-482f-8296-47de316d4567